Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COLABORAÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
À mingua de elementos de convencimento mais seguros apresentados pela parte autora com sua inicial e diante do comprovante de renda juntado pelo alimentante, além das peculiaridades que cercam o caso ­– gastos cotidianos significativos, o fato de o recorrente residir com os pais e não existirem outros dependentes ­– tudo considerado à luz dos princípios da boa-fé e da colaboração que devem cercar as ações das partes dentro do processo, mostra-se recomendável, pelo menos nesse primeiro momento e até que novos elementos de convencimento surjam, a redução dos alimentos provisórios dentro da realidade inicialmente descortinada.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.